Tribunal: TJSP
Processo: 2101883-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parceria agrícola - Tutela de urgência – Ação de rescisão de contrato cumulada com cobrança e obrigação de fazer - Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar o imediato cumprimento da obrigação de fazer consistente no dever de conserto das cercas na propriedade do autor, bem como a rescisão do contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parceria agrícola - Tutela de urgência – Ação de rescisão de contrato cumulada com cobrança e obrigação de fazer - Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar o imediato cumprimento da obrigação de fazer consistente no dever de conserto das cercas na propriedade do autor, bem como a rescisão do contrato de parceria agrícola - Questões a demandar dilação probatória - Previsão contratual e circunstâncias dos autos que não evidenciam a presença dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito alegado – Decisão de primeiro grau que deve ser mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2101883-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que são agravantes
ROSANA MARIA ARIOLI e SILVANA DO CARMO ARIOLI, são agravados
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S.A..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 3188
2
Agravo de Instrumento no 2101883-58.2020.8.26.0000
Agravantes: ROSANA MARIA ARIOLI e SILVANA DO CARMO ARIOLI
Agravados: Agropecuária Terras Novas S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO
DE OLIVEIRA S.A.
Comarca: Nhandeara
Voto no 3188
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parceria agrícola - Tutela
de urgência – Ação de rescisão de contrato cumulada com
cobrança e obrigação de fazer - Insurgência contra r. decisão que
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim
de determinar o imediato cumprimento da obrigação de fazer
consistente no dever de conserto das cercas na propriedade do
autor, bem como a rescisão do contrato de parceria agrícola -
Questões a demandar dilação probatória - Previsão contratual e
circunstâncias dos autos que não evidenciam a presença dos
pressupostos indispensáveis ao deferimento da tutela pleiteada
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
notadamente a probabilidade do direito alegado – Decisão de
primeiro grau que deve ser mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosana
Maria Arioli e Silvana do Carmo Arioli contra a r. decisão de fl. 128 dos autos de
origem, proferida em ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com
cobrança e obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em face
de Agropecuária Terras Novas S/A e Açucareira Virgolino de Oliveira S.A., pela
qual foi indeferido o pedido de tutela.
Insurgem-se as autoras, sustentando, em síntese, que desde o começo
de 2019, as requeridas abandonaram as propriedades rurais objeto da parceria e
deixaram de cultivar a terra, conforme se depreende do laudo técnico elaborado por
profissional contratado pelas requerentes para avaliar a situação. Argumentam que
suas propriedades estão sem qualquer cuidado e tomadas por capim seco em meio à
cana-de-açúcar rebrotada sem receber os devidos cuidados, de modo a colocar em
risco a propriedade e, inclusive, permitir a ocorrência de incêndios, com
consequentes prejuízos. Afirma que as circunstâncias descritas nos autos poderão
ensejar a responsabilidade cível e criminal das autoras, em razão de possíveis
impactos ambientais decorrentes da inadequação da propriedade em relação às
demais áreas rurais e que há evidente risco de invasões à propriedade, em razão das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 3188
3
cercas danificada. Por fim, sustenta a presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
Pugnam pelo provimento do recurso, para que seja determinado: a) o
imediato cumprimento da obrigação de fazer consistente no dever de conserto das
cercas, sob pena de aplicação de multa-diária no valor de R$1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil; b) seja declarada a imediata
rescisão dos contratos.
Tempestivo e preparado (fls. 11/12).
Recurso processado sem a concessão da tutela recursal (fls. 14/16).
Dispensadas as informações, contraminuta foi ofertada às fls. 32/45.
É o relatório.
Com efeito, a antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser
deferida se, além do periculum in mora e do fumus boni iuris, ficar comprovado de
forma inequívoca, isto é, se houver prova consistente apta a convencer o julgador
sobre a probabilidade do direito postulado pelo requerente e o perigo de dano ou o
resultado útil do processo, conforme preceitua o disposto no artigo 300, do Código
de Processo Civil vigente.
Segundo Robson Renault Godinho, a tutela de urgência,
rigorosamente, centra-se no perigo de demora da prestação jurisdicional,
abreviando-se a espera natural do tempo do processo (Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, diversos autores coordenados por Antonio do Passo
Cabral e Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Forense, 2015, n. 3, p. 473).
Acresça-se, ainda, que, concomitantemente aos pressupostos
indispensáveis à concessão da medida, deve haver observância ao disposto no § 3o,
do mesmo artigo, porquanto, se irreversível o provimento, faz-se mister sua
denegação.
Verifica-se, in casu, que a pretensão das autoras consistente na
determinação de refazimento das cercas, imediata resolução dos contratos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 3188
4
celebrados entre as partes, reintegração de posse da área rural na qual teriam
firmado contrato de parceria agricola não se coaduna com a vedação contida no
referido dispositivo processual (§3o, do artigo 300), pois somente com a efetiva
comprovação de eventual descumprimento das obrigações contratuais é que se
permitiria a imposição à parte contrária das consequências de tais medidas, razão
pela qual o deferimento imediato de tal providencia, reveste-se do perigo da
irreversibilidade.
Constata-se dos autos, que as partes teriam firmado "Contrato de
Parceria Rural" com a Agropecuária Terras Novas S/A e "Contrato de Compra e
Venda de Cana-de-Açúcar" com Açucareira Virgolino de Oliveira S/A., ambos com
início em 10 de junho de 2011 e término em 31 de dezembro de 2024. Abrangendo
as safras de 2011/2012 a 2024/25. Tais parcerias agrícolas seriam realizadas nas
áreas de propriedade das demandantes denominadas “Fazenda Itamarati II” e “Sítio
Três Irmãos”, objetos das matrículas n. 2.837 e 5.417, respectivamente, ambas
registradas perante o Cartório de Registro de Imóveis de Buritama, Estado de São
Paulo.
Verifica-se, outrossim, que o contrato de parceria rural celebrado
com a primeira requerida (fls. 50/55, dos autos originários), tem por objeto a
exploração econômica da terra por meio do cultivo de cana-de-açúcar., conforme
"cláusula 2.4" (fl. 51). Já o "Contrato de Compra e Venda de Cana-de-Açúcar",
firmado com a segunda requerida (fls. 56/60, dos autos de origem), refere-se à
venda e compra da cana-de-açúcar cultivada, conforme "clausula 2.3" (fl. 56),
referente a exploração das áreas descritas na "clausula 2.1".
Conquanto não se exija, em cognição sumária, prova capaz de formar
o juízo de plena convicção, certo é cumprir às demandantes a comprovação por
meio de elementos consistentes a evidenciar a probabilidade do direito alegado.
No caso em exame, o objeto da tutela provisória, requerida em
caráter antecedente, demanda a análise de cláusulas contratuais visando a
constatação de eventual inadimplemento contratual das requeridas, com a
consequente imposição de obrigação de fazer e reintegração na posse do imóvel
rural a autorizar a aproveitamento da área e a contratação de terceiros, a fim de dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 3188
5
continuidade a exploração econômica do imóvel.
Não obstante os documentos de fls. 61/74, dos autos de origem,
forçoso reconhecer que tais elementos não se mostram suficientes a permitir o
suposto descumprimento contratual, com a informação sobre a produção de cana-de-
açúcar nas propriedades rurais objeto de parceria e, consequentemente, dos valores
supostamente pendentes de recebimento.
Ressalta-se, ainda, que, não se pode desconsiderar o fato de que para
consecução do contrato dessa natureza – parceria agrícola - fez-se necessário
investimentos na produção da lavoura, o que igualmente será apurado no curso do
processo de modo a se estabelecer eventuais valores devidos às requerentes, o que
reclama a necessária dilação probatória.
Além disso, em consulta aos autos principais, verifica-se que o juízo
a quo, ao sanear o feito, constatou que os instrumentos contratuais sub examine
demonstram que os negócios jurídicos ora em discussão são coligados, havendo,
inclusive, nexo de dependência entre os contratos com o fim de viabilizar a
exploração econômica do plantio de cana-de-açúcar, de modo a concluir ser
necessária a perícia contábil a fim de apurar eventual inadimplemento contratual (fl.
311, dos autos de origem).
Em caso análogo, envolvendo inclusive as demandadas, ora
recorridas, decidiu esta C. Câmara:
Parceria agrícola - Ausentes os requisitos legais que autorizam a concessão
de antecipação de tutela de urgência, ela não pode ser deferida - Agravo
não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2099216-70.2018.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data
de Registro: 20/06/2018)
Destarte, o indeferimento da medida antecipatória era mesmo de
rigor, porquanto evidente o perigo da irreversibilidade de seus efeitos, bem como
não se vislumbrar a presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do
direito alegado pelas recorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101883-58.2020.8.26.0000 -Voto no 3188
6
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator